Tribunal: STJ
Processo: 0300666-15.2018.8.24.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782207 - SC(2024/0408895-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ELISABETH CRISTOVAO BURIGO
ADVOGADOS
: FERNANDO ALBINO CARVALHO - SC030926
KEYNES JOSÉ LUIZ FERRO - SC030217
EMBARGADO
: BANCO AGIBANK S.A
EMBARGADO
: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais, não sendo aptos para rediscutir questões já
decididas e fundamentadas.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional, nem violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do
quando o Tribunal de origem aprecia, de
CPC/2015,
forma clara, precisa e suficiente, as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, ainda que deixe de enfrentar todos os argumentos das partes ou
adote fundamentação diversa da por elas pretendida.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para conhecer
do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos
07/04/2026
13/04/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6889deab-2a1a-4979-afae-f98b0e9fea64

Documento eletrônico VDA55883859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6889deab-2a1a-4979-afae-f98b0e9fea64

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782207 - SC(2024/0408895-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ELISABETH CRISTOVAO BURIGO
ADVOGADOS
: FERNANDO ALBINO CARVALHO - SC030926
KEYNES JOSÉ LUIZ FERRO - SC030217
EMBARGADO
: BANCO AGIBANK S.A
EMBARGADO
: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais, não sendo aptos para rediscutir questões já
decididas e fundamentadas.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional, nem violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do
quando o Tribunal de origem aprecia, de
CPC/2015,
forma clara, precisa e suficiente, as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, ainda que deixe de enfrentar todos os argumentos das partes ou
adote fundamentação diversa da por elas pretendida.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para conhecer
do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ELISABETH CRISTOVÃO
BÚRIGO contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
APELAÇÃO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
PREPARO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando o
Tribunal de origem omite pronunciamento sobre questão que deveria ser
decidida. No caso, o não enfrentamento das teses recursais decorreu
logicamente do não conhecimento do recurso de apelação por ausência de
recolhimento do preparo.
2. No caso concreto, a parte recorrente foi intimada para apresentar
documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, os quais, após
Documento eletrônico VDA55573965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:39
Código de Controle do Documento: 9c0c62d8-cb61-41cb-8354-2d56e4c62e84

análise, levaram à revogação da gratuidade de justiça e à determinação de
recolhimento do preparo recursal em cinco dias, o que não foi cumprido.
3. A ausência de recolhimento do preparo impossibilitou o conhecimento do
recurso de apelação, não havendo omissão ou negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
4. Agravo provido para não conhecer do recurso especial.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa,
sob o argumento de que a decisão teria-se fundamentado na deserção da apelação da autora para
afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional, embora o recurso especial impugne o
acórdão que deu provimento à apelação do banco, reformando a sentença. Afirma, ainda, haver
omissão quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita formulado na fase recursal, o qual
poderia ser requerido a qualquer tempo e não teria sido apreciado no acórdão embargado.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 509.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (art. 1.022 do
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Em nova análise, verifico haver plausibilidade nas alegações da parte embargante
quanto à omissão apontada.
Passa-se, portanto, a nova análise do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
ELISABETH CRISTOVÃO BÚRIGO fundado no
III, “a”, da Constituição Federal
art. 105,
contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 333):
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA AUTORA. PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES.
INSURGÊNCIA DO RÉU.
TESE DE REGULARIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA
BANCÁRIA
DA
AUTORA.
ACOLHIMENTO.
PARTES
QUE
ENTABULARAM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE
CRÉDITO COSIGNADO COM CLÁUSULA QUE PERMITE O DESCONTO
DAS PARCELAS INADIMPLIDAS EM QUALQUER CONTA CORRENTE
DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. VALIDADE. ABATIMENTOS QUE
NÃO SE LIMITAM AO IMPORTE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS
VALORES DEPOSITADOS. DESCONTOS QUE NÃO ESTÃO SUJEITOS AO
LIMITE ESTABELECIDO NA
TEMA 1.085 DO
LEI N. 10.820/2003.
Documento eletrônico VDA55573965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:39
Código de Controle do Documento: 9c0c62d8-cb61-41cb-8354-2d56e4c62e84

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E PROVIDO.”

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão não esclareceu qual
documento embasou a existência de autorização para débito em conta destinada ao recebimento
de aposentadoria, nem elucidou se a autorização genérica, em documento apartado, seria válida
para o contrato de mútuo em debate.
ii) houve contradição quanto à aplicação do Tema 1.085 do Superior Tribunal de
Justiça, pois o contrato discutido conteria cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade da
autorização de débito, afastando a premissa de revogabilidade que fundamenta a tese repetitiva.
iii) houve omissão quanto à definição de que a troca da instituição financeira
responsável pelo pagamento da aposentadoria configuraria revogação tácita da autorização de
débito, bem como quanto à legalidade de cláusula que permitiria descontos em qualquer conta
com incidência de juros de 17,35% ao mês.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido Banco Agibank S.A. (fls. 391-401).
Decido.
O recurso em apreço não merece prosperar.
A parte recorrente sustenta violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, sob o argumento de que houve negativa de prestação jurisdicional.
Contudo, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora rejeitados
os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes
do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
O acórdão recorrido consignou que as partes celebraram contrato de empréstimo e
cartão de crédito consignado, com autorização expressa da apelada para o débito das parcelas em
conta de sua titularidade. Com fundamento na jurisprudência e no entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.085, o Tribunal de origem concluiu que os descontos em conta previamente
autorizados são válidos e não se submetem ao limite de 30% aplicável ao empréstimo
consignado, motivo pelo qual reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da
apelada. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam contrato, em
para empréstimo do valor de R$ 2.268,93 (dois mil, duzentos e
10/10/2016,
sessenta e oito reais e noventa e três centavos), a ser pago em 12 (doze)
prestações de R$ 461,35 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco
centavos) cada, bem como a apelada efetuou a contratação de cartão de
crédito consignado (evento 12.12).
Documento eletrônico VDA55573965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:39
Código de Controle do Documento: 9c0c62d8-cb61-41cb-8354-2d56e4c62e84

Em decorrência da contratação, a apelada autorizou o débito das parcelas do
empréstimo e do cartão de crédito em conta corrente ou poupança de sua
titularidade, seja na conta informada no documento assinado perante o
apelante ou em qualquer outra que porventura possua. É o que se verifica
(evento 12.12):
(...)
De acordo com entendimento firmado pela jurisprudência, a retenção de
valores pelas instituições financeiras em decorrência das relações jurídicas
estabelecidas com os correntistas e com o objetivo de operacionalizar o
adimplemento de contratos firmados entre as partes, trata-se de modalidade
de pagamento dotada de regularidade, ainda que as quantias retidas sejam
provenientes de verba salarial, não se sujeitando à limitação do importe de
30% (trinta por cento), como ocorre em contratos de empréstimo consignado,
desde que exista cláusula autorizando a retenção de parte do saldo da conta
corrente.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.
1085, firmou entendimento reconhecendo a inaplicabilidade do percentual
limitador dos empréstimos consignados aos descontos em conta corrente,
desde que previamente autorizados:
(...)
Logo, por haver autorização prévia dos descontos na conta corrente da
apelada, não há que se falar em ilegalidade do ato pratico pelo apelante.
Assim, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos
formulados pela apelada, é medida que se impõe."

Ademais, consignou-se na sentença que a autora não impugnou a assinatura
constante do contrato juntado aos autos, tornando incontroversa a contratação do empréstimo.
Destacou-se, ainda, que, embora não se possa afirmar que a transferência do benefício
previdenciário tenha ocorrido para inadimplir a obrigação, é incontroversa a autorização para
débito das parcelas em outras contas bancárias de sua titularidade.
No acórdão dos embargos de declaração consignou-se que não procede a alegação de
que o documento referido seria mera autorização genérica de débito ou de que os descontos
teriam ocorrido em conta diversa, pois ficou expressamente registrado que, em decorrência da
contratação, a apelada autorizou o débito das parcelas do empréstimo e do cartão de crédito em
conta de sua titularidade, inclusive em qualquer outra que possuísse.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA55573965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:39
Código de Controle do Documento: 9c0c62d8-cb61-41cb-8354-2d56e4c62e84

(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Dessa forma, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem apresentou de maneira clara, precisa e suficiente os fundamentos que embasaram seu
convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
tenha adotado fundamentação suficiente, porém diversa daquela pretendida pela recorrente.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes para, em
novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:39
Código de Controle do Documento: 9c0c62d8-cb61-41cb-8354-2d56e4c62e84

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.782.207 / SC
Número Registro: 2024/0408895-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03006661520188240078
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISABETH CRISTOVAO BURIGO
ADVOGADOS : FERNANDO ALBINO CARVALHO - SC030926
KEYNES JOSÉ LUIZ FERRO - SC030217
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
AGRAVADO
: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELISABETH CRISTOVAO BURIGO
ADVOGADOS
: FERNANDO ALBINO CARVALHO - SC030926
KEYNES JOSÉ LUIZ FERRO - SC030217
EMBARGADO : BANCO AGIBANK S.A
EMBARGADO : AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Documento eletrônico VDA55855341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:03
Código de Controle do Documento: 70b97bb9-b85b-4ffe-857a-a6f2e63d7f3f

ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
07/04/2026
13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:03
Código de Controle do Documento: 70b97bb9-b85b-4ffe-857a-a6f2e63d7f3f